Tribunal: STF
Processo: ARE 1570865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante dos relatos do policial, tem-se que a apelante contribuiu ativamente para a realização do exame, já que, mesmo na modalidade informada por Ivan, ela precisou assoprar o aparelho, não se tratando de prova obtida sem o conhecimento ou consentimento de Maria Victoria.



    O policial também explicou o motivo de a apelante não ter assinado o extrato impresso pelo aparelho do etilômetro, não se olvidando que tal documento foi assinado por Ivan e também por duas testemunhas, a conferir ainda maior credibilidade a este elemento de prova.



    Ainda sobre o estado de consciência da apelante, Vinicius, médico que a atendeu tão logo ela deu entrada no hospital, afirmou que ela estava consciente e orientada e que se comunicou com ela normalmente, aduzindo que ela se queixou de dor nas costas, pelo que foram ministrados medicamentos para cessar a dor. O médico ainda ressaltou que até às 7h, quando terminou seu plantão, não houve qualquer alteração no quadro da apelante, não sendo muito destacar que a alegada falta de consciência da apelante de modo algum estaria comprovada pelo simples fato de ela estar hospitalizada.



    (...)



    Ocorre que, no caso dos autos, como já ressaltado acima, a apelante concordou em se submeter ao exame de alcoolemia e, para além de não haver qualquer comprovação de que ela foi constrangida a assim proceder, nada consta dos autos também no sentido de que ela não tenha sido informada de que não era obrigado a fazê-lo.



    (...)



    Como visto nos julgados acima, não há como acoroçoar a alegação de que a prova seria ilícita pelo fato de Maria Victoria não ter sido advertida de que não estava obrigada a produzir prova contra si mesma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente